Tribunal: TJPA
Processo: 0800400-82.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800400-82.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SM COMUNICACOES LTDA

AGRAVADO: CANAL PUBLICIDADE LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA. O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, DECIDIU QUE A RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS PARTES, NÃO ERA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
O FUNDAMENTO PRINCIPAL DA DECISÃO RECORRIDA, AO RECONHECER A COMPETÊNCIA DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS, NÃO FOI A QUESTÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO, PROPRIAMENTE, MAS SIM A SUPOSTA COMPETÊNCIA FUNCIONAL PREVISTA NO ART. 61 DO CPC, QUESTÃO ESTA, QUE COMO DITO ALHURES, NÃO DEVE SER APLICADA NO CASO EM VERTENTE. ALÉM DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO, É IMPORTANTE DESTACAR QUE A AÇÃO VISA TAMBÉM REPARAÇÃO DE DANOS, RAZÃO PELA QUAL INCIDE TAMBÉM A REGRA DO ART. 53, IV, “A”, CPC, QUE PERMITE AO AUTOR APRESENTAR DEMANDA NO FORO DO SEU DOMICILIO. ASSIM, MERECE REFORMA A DECISÃO, NO PONTO EM QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE MARABÁ E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE MARABÁ, NECESSÁRIO INCIDIR A TUTELA PROVISÓRIA PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08004008220218140000

AGRAVANTE: SM COMUNICACOES LTDA

ADVOGADOS: DENISE MARTINS COSTA

AGRAVADO: CANAL PUBLICIDADE LIMITADA

ADVOGADO: ERNESTO BORGES NETO E EVANDRO CÉSAR A. DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela e efeito suspensivo, interposto por
SM COMUNICAÇÕES LTDA,
inconformada com a decisão interlocutória prolatada na Ação Anulatória em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, em desfavor da agravada de
CANAL PUBLICIDADE LTDA
.

Diz o agravante que: “Em sede de Agravo de Instrumento n. 0804805-98.2020.8.14.0000, a eminente Desembargadora Gleide Pereira de Moura, do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, decidiu pela suspensão do acordo entabulado, bem como a restituição a Agravante via Bacen-Jud, com bloqueios conta investimento, ações, recebíveis em cartão de crédito, dentre outros bloqueios permitidos em Direito, até a satisfação da dívida. Apesar da decisão da instância superior, o doutor juízo de primeira instância, não cumpriu integralmente a ordem, bem como não se esforçou para o devido cumprimento. A Agravante peticionou inicialmente em 09/07/2020 e por reiteradas vezes, ID 18238234, 18238235, 18238236, 18238237, 18238889, 18238890, 18238891, 18238892, tendo o juízo de primeira instância, se manifestado tão somente no dia 25/11/2020, frisa-se: muito embora tivesse a obrigação de cumprir a decisão de segunda instância já mencionada acima haja vista ter sido deferida em tutela de urgência, o que não foi observado pelo douto juízo, seja pelo lapso de desatenção ou por intencionalmente não se pronunciar quanto ao deferimento da liminar do Tribunal de Justiça do Pará, Segunda Turma, processo n. 0804805- 98.2020.814.0000”.

Continuando, diz que: “O douto juízo de primeira instância, em sua brevíssima, decisão ID 21445842, decidiu tão somente que a relação jurídica travada entre as partes, não era de relação de consumo. Vejamos: “Tangente à preliminar de incompetência, em análise dos autos, a relação jurídica travada entre as partes, a meu ver, não é de consumo. Para a aplicação do CDC, é preciso a configuração dos elementos subjetivo (consumidor por excelência ou por equiparação) e objetivo (fornecimento de produto ou serviço). Situação não evidenciada no feito...”. Ocorre eminente Desembargador que o douto juízo de primeira instância, não se atentou ao fato de que há controvérsia a respeito da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor quando o consumo se dá no desenrolar de uma cadeia produtiva, como o caso desses autos”.

E mais, que por ser entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça, até mesmo pela relação de vulnerabilidade no qual se encontra a Agravante, há que se reconhecer que o foro competente para o julgamento desses autos é o de Marabá/PA e não qualquer outro. Nessa linha de entendimento, não existe discussão acerca da competência absoluta do foro do domicilio do consumidor, e nesse caso tem que se reconhecer a competência absoluta do foro de Marabá/PA.

Requer ao final, pedido de reforma da decisão, pleiteando as seguintes tutelas:

“Liminarmente, a título de antecipação dos efeitos da tutela, a suspensão do acordo contratual entabulado, até o julgamento desse Agravo de Instrumento, com a nomeação de um administrador judicial para a fiscalização das atividades da Agravada haja vista que os bloqueios no valor de R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) terem sido insignificantes e até mesmo diante da morosidade para a efetivação do juízo de primeira instância;

Sob outro aspecto nessa mesma esteira de entendimento, liminarmente, a título de antecipação dos efeitos da tutela, a suspensão do acordo contratual objeto dessa ação, para que não produza os efeitos ilegais, pois ao que tudo indica quanto ao julgamento do mérito ser o foro competente o foro de Marabá/PA, com a nomeação de um administrador judicial para a fiscalização das atividades da Agravada;

Liminarmente, a Desconsideração da Personalidade Jurídica em detrimento da Agravante, para que seja efetivada a Tutela de Urgência da penhora via BACEN/JUD, conta investimento, ações, recebíveis em cartão de crédito, dentre outros bloqueios permitidos em direito, até a satisfação do valor de R$1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil reais), nos exatos termos da decisão de 2º grau, nos autos do AI n. 0804805-98.2020.8.14.0000. , e que seja efetivada a PENHORA online através do BACEN/JUD, indicando para tal fim o nome e o número do CPF do sócio administrador e de seu sócio, documento em anexo que comprovam: - JOSE CLAUDIO GODOY CPF nº. 804.067.008-00, percentual de 55%; - ROSANA MARIA AKEL AYOUB GODOY CPF nº. 023.193.038-04, percentual de 45%, em anexo comprovação;

Liminarmente, a título de antecipação de tutela, seja efetiva a PENHORA online através do BACEN/JUD, indicando para tal fim o nome dos sócios minoritários, documentos em anexo: - OCTAVIO CESAR GODOY - MARINA CELIA GODY MARQUES - DEREK OCTAVIO AYOUB GODOY - JORGE LUIZ DE CAMPOS - NIKOLAS OCTAVIO AYOUB GODOY - SEBASTIÃO LUIS PEREIRA DE LIMA;

Liminarmente, ainda, paralelamente aos pedidos acima, a renovação da penhora BACEN/JUD, e ainda conta investimento, ações, recebíveis em cartão de crédito, dentre outros bloqueios permitidos em direito, até a satisfação do valor de R$ 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil reais), nos exatos termos da decisão AI n. 0804805-98.2020.8.14.0000;
Liminarmente, a penhora BACEN/JUD, conta investimento, ações, recebíveis em cartão de crédito, dentre outros bloqueios permitidos em direito, até a satisfação do valor de R$ 1.600.000,00 ( hum milhão e seiscentos mil reais), nos exatos termos da decisão nos exatos termos da decisão AI n. 0804805- 98.2020.8.14.0000, nas empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, mesmos sócios, consoante documentos em anexo, quais sejam: a) CB Leilões Eventos e Publicidade Ltda, CNPJ nº 04.275.649/0001-76; b) Leilo Ação Leilões Rurais Ltda, CNPJ nº 26.841.460/0001-36; c) Pecuária BR S/A, CNPJ nº. 11.415.799/0001-01; d) CB Leilões Eventos e Publicidade Ltda, CNPJ nº 04.275.649/0001-76; e) Leilo Ação Leilões Rurais Ltda, CNPJ nº. 26.841.460/0001-36. Todas essas localizadas no mesmo endereço da ré.

Em sede de Contrarrazões, a recorrida sustenta, em síntese, o acerto da decisão agravada, uma vez que “o magistrado ‘a quo’ de forma precedente ao exame da incompetência do Juízo exprimiu o ponto de vista de que a relação mantida entre as partes não se qualifica como consumerista para, posteriormente, com base de sustentação no Código de Processo Civil - artigo 61 - e no posicionamento dos Tribunais Pátrios, de forma escorreita deixar consignado que o Juízo que homologou a demanda é o competente para apreciar a pretensão anulatória.”

Continuando, afirma que o agravante teria restringido sua pretensão ao fundamento da aplicação do CDC ao caso concreto, mas que, ainda que referida norma fosse aplicada, deveria ser respeitado o disposto no art. 61 do CPC, que prevê a competência do juízo responsável pela ação principal para o julgamento da ação acessória.

Diz também, que o agravante “
Em momento algum enfrenta a imperatividade do Código de Processo Civil - artigo 61 - e do posicionamento dos Tribunais Pátrios, que sabidamente permanece inabalável sendo a relação travada de consumo ou não
”, e que “
ainda que Vossa Excelência entenda que o Código de Defesa do Consumidor direciona seus efeitos à presente hipótese fática, a máxima de que apenas o Juízo que homologou o acordo possui competência para analisar a correlata ação anulatória permanecerá inalterada
.”

Assim, requer o não conhecimento do agravo em tela, por falta de impugnação especifica da decisão agravada, e, no mérito, o improvimento do recurso, com a manutenção da decisão que reconheceu a competência do juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, 01 de setembro de 2021

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08004008220218140000

AGRAVANTE: SM COMUNICACOES LTDA

ADVOGADOS: DENISE MARTINS COSTA

AGRAVADO: CANAL PUBLICIDADE LIMITADA

ADVOGADO: ERNESTO BORGES NETO E EVANDRO CÉSAR A. DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do presente recurso, porque presentes seus pressupostos legais.

Inicialmente, considero improcedente a alegação de que não fora observada a necessária dialeticidade entre o recurso e a decisão recorrida no presente caso. Isso porque, é claro e de fácil observação que o recurso em análise apresenta razões que se contrapõe à inteligência contida na decisão interlocutória, dialogando com a mesma, impugnando a suposta competência do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS de forma suficiente, tanto assim que a própria agravante teve condições, sem maiores problemas, de apresentar suas inerentes contrarrazões ao recurso.

Portanto, não há que se falar em aplicação do art. 932, III, do CPC.

Em relação ao mérito propriamente dito, observo que o presente agravo de instrumento está umbilicalmente correlacionado ao agravo de instrumento de n°0804805-98.2020.8.14.000, que, como bem revelado pela agravante, é, em verdade a origem de toda a controvérsia novamente aqui discutida.

É que os pedidos veiculados no presente agravo, o foram como uma forma de reforço à tutela concedida no agravo n°
0804805-98.2020.8.14.000
, e que não foram cumpridas por impossibilidade material, inexistência de recursos disponíveis em nome do réu/agravado.

Assim, a primeira coisa que importa evidenciar é que esta magistrada já analisou e decidiu a questão da competência do Juízo de Marabá nos autos de n
° 0804805-98.2020.8.14.000
, cujo julgamento pedi pauta conjunta com o presente agravo.

Não sem motivo, uma vez que também naquele recurso, a agravada levantou a questão da competência do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS, seja em razão da não aplicação do CDC, seja em razão da necessidade de aplicação do art. 61 do CPC.

Ora, tal como observado naqueles autos, improcede a pretensão de aplicação do art. 61 do CPC, uma vez que a ação anulatória do acordo homologado não pode ser considerada como mera ação acessória daquela onde houve a homologação da transação, ocorrida diante do juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS.

Como dito à saciedade, a ação anulatória tem causa de pedir e pedidos autônomos, e não meras consequências da ação de execução que foi proposta em Campo Grande.

Ademais, quanto à incidência da relação de consumo no caso em tela, penso que a decisão agravada não analisa de forma suficiente a existência, ou não, dos elementos necessários para tal configuração.

De fato, a decisão de
Id n° 21445842
, dos autos originários,
processo n° 0802181-89.2020.8.14.0028
, se restringe a dizer que “
tangente à preliminar de incompetência, em análise dos autos, a relação jurídica travada entre as partes, a meu ver, não é de consumo. Para a aplicação do CDC, é preciso a configuração dos elementos subjetivo (consumidor por excelência ou por equiparação) e objetivo (fornecimento de produto ou serviço). Situação não evidenciada no feito
. ”

Assim, não há, na decisão arrostada, qualquer justificativa concreta para a não incidência da relação de consumo, uma vez que ficou evidenciado que a agravada prestou serviços ao agravante, sendo também demonstrada a relação de hipossuficiência do agravante diante da agravada, considerando o diferente aporte econômico das partes litigantes no feito.

Portanto, a incidência da relação de consumo não poderia ser afastada sem maior cognição do juízo de piso quanto aos elementos autorizadores.

Outrossim, note-se que o fundamento principal da decisão recorrida, ao reconhecer a competência da 10ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS, não foi a questão da relação de consumo, propriamente, mas sim a suposta competência funcional prevista no art. 61 do CPC, questão esta, que como dito alhures, não deve ser aplicada no caso em vertente.

Além da existência de relação de consumo, é importante destacar que a ação visa também reparação de danos, razão pela qual incide também a regra do art. 53, IV, “a”, CPC, que permite ao Autor apresentar demanda no foro do seu domicilio.

Portanto, merece reforma a decisão, no ponto em que reconheceu a incompetência do Juízo de Marabá e determinou a remessa dos autos ao juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS.

Superada a questão da competência, de resto já decida no agravo
n° 0804805-98.2020.8.14.000
, nota-se que entre as pretensões da agravante, neste feito, cinge-se ao requerimento de desconsideração, em forma liminar, da personalidade jurídica da agravada, com a realização de medidas restritivas contra os sócios da agravada, bem como medidas restritivas contra empresas que supostamente seriam do mesmo grupo econômico.

Pleiteou também a agravante, “
a renovação da penhora BACEN/JUD, e ainda conta investimento, ações, recebíveis em cartão de crédito, dentre outros bloqueios permitidos em direito, até a satisfação do valor de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), nos exatos termos da decisão
AI n. 0804805-98.2020.8.14.0000
”. Outrossim, renovou pedidos já apresentados no bojo do
agravo de instrumento de nº

0804805-98.2020.8.14.000.

Sem maiores digressões, passo à análise dos pedidos inerentes à desconsideração da personalidade jurídica.

É sabido que a realização da desconsideração da personalidade jurídica, em regra, exige a realização do respectivo incidente, na forma do art. 133 e seguintes do CPC, garantindo-se ao terceiro a tutela de seus direitos à luz do contraditório e da ampla defesa.

Da vista dos autos do feito originário, nota-se que na petição de
ID 18238235
, foi requerida a tramitação do inerente Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Agravada, para que fossem atingidos os sócios da mesma, além de empresas que supostamente pertencem ao mesmo grupo econômico.

Contudo, tal incidente não teve continuidade, os sócios e empresas não foram citados para apresentação de defesa, uma vez que o juízo do feito reconheceu sua incompetência antes mesmo de dar seguimento ao IDPJ.

O ponto, assim, é definir a possibilidade, ou não, da desconsideração da personalidade jurídica em sede liminar, considerando a urgência da medida

Nota-se, nesse sentido, que as diversas tentativas de cumprimento da medida liminar deferida nos autos do
agravo n° 0804805-98.2020.8.14.
000, foram infrutíferas, de modo que apenas valores ínfimos foram encontrados nas contas da agravada, como se vê da certidão de
Id. N° 17699253,
onde se comprova que a ordem de indisponibilidade alcançou tão somente o valor de R$ 734,45 (setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

O deferimento liminar da desconsideração da personalidade jurídica é permitido pelo ordenamento processual, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

No caso, observo que estão presentes os elementos autorizadores, uma vez que a probabilidade de provimento do direito, como já analisado, é presente pela possível nulidade do acordo entabulado, que justifica, inclusive, a suspensão do mesmo, como aqui referido.

O risco de dano também está presente, pois os agravantes amargam prejuízos financeiros que comprometem a própria sobrevivência da empresa, como também restou comprovado nos autos do agravo.

Nestes casos, a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade da desconsideração liminar da desconsideração da personalidade jurídica. Veja-se, à guisa de exemplo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. LIMINAR. POSSIBILIDADE. 1. A desconsideração da personalidade jurídica pode ser reconhecida liminarmente, desde que preenchidos os requisitos de plausibilidade da pretensão alegada e de urgência da medida, sendo desnecessário aguardar a citação do sócio ou da própria pessoa jurídica. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07151329420178070000 DF 0715132-94.2017.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 14/03/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/03/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

De fato, a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade do deferimento liminar da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive com o bloqueio de bens, se necessário for para evitar o perecimento do direito ou para a antecipação da tutela jurisdicional, vejamos:

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO LIMINAR – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PENHORA DE VEÍCULOS – INEXISTÊNCIA DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL – DEPÓSITO EM FAVOR DO CREDOR – POSSIBILIDADE – REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS POR MEIO DO SISTEMA INFOJUD NA DECISÃO LIMINAR DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE. 1. Discute-se no presente recurso: a) a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência em desconsideração inversa de personalidade jurídica antes da citação das pessoas jurídicas alcançadas pela ordem de constrição, bem como eventual desnecessidade da ampliação subjetiva da lide ante a suposta existência de penhora anterior de bem imóvel, a qual não teria permitido o fim da execução por inércia exclusiva dos próprios credores; b) a necessidade de remoção dos veículos de uma das pessoas jurídicas alcançados pela ordem de constrição, e c) a possibilidade de requisição de informações fiscais, via Sistema Infojud, das pessoas jurídicas alcançadas pela decisão liminar de desconsideração da personalidade jurídica ante a suposta falta de diligências prévias voltadas à localização de bens penhoráveis. 2. É possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica para fins de "impedir a prática de transferência de bens pelo sócio para a pessoa jurídica sobre a qual detém controle, afastando-se momentaneamente o manto fictício que separa o sócio da sociedade para buscar o patrimônio que, embora conste no nome da sociedade, na realidade, pertence ao sócio fraudador" (REsp 1.647.362/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017). 3.
Na hipótese dos autos, com fulcro no art. 300, do CPC/15, e de forma incidental e liminar, foi deferida tutela provisória de urgência em procedimento específico de desconsideração de personalidade jurídica, em situação, portanto, que permite a realização de contraditório diferido, ex vi do art. 9º, parágrafo único, inc. I, c/c o § 2º, do art. 300, do CPC/15. Logo, não há qualquer mácula de ordem formal na decisão agravada, pela simples concessão de tutela provisória de urgência em sede de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica
. 4. Os bens até então penhorados não se apresentaram eficazes até o momento para solver em definitivo a lide, tanto que ainda buscam os credores mais bens penhoráveis, sem êxito significativo até então, e por essa razão não há violação ao art. 851, do CPC/15. 5. O art. 840, inc. II, do CPC/15, estabelece que serão preferencialmente depositados os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial. Contudo, o § 1º, do art. 840, prevê que, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. O CPC/15, na esteira do que já estabelecia o CPC/73, em seu art. 666, § 1º, com a redação conferida pela Lei nº 11.382, de 06/12/2006, continua a prever que, entre o devedor e o credor, este tem preferência para exercer, na falta de depositário judicial, o encargo de depositário do bem penhorado. 6. A solicitação de informações fiscais via Sistema Infojud, para lastrear a constrição de bens do devedor em execução cível, é medida extrema e excepcional, que se condiciona ao preenchimento de dois requisitos, quais sejam: a) imprescindibilidade; e b) realização de prévia e infrutífera tentativa da parte, por sua atuação direta. Em suma, é lícito ao exequente requerer ao Juízo que promova consulta ao Sistema Infojud a respeito da possível existência de bens em nome dos executados, ante os resultados anteriores infrutíferos, desde que observado o princípio da razoabilidade. 7. Na espécie, como se trata de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, o qual traz em si ínsita a ideia de esgotamento das diligencias a cargo do credor e de utilização abusiva da pessoa jurídica pelo devedor, é possível que, para se contrapor a qualquer possibilidade de novas manobras pelo devedor, seja realizada, de imediato, pesquisa via Sistema Infojud, como forma de tornar mais eficiente a busca de bens das pessoas jurídicas incluídas no processo executivo, sem risco de nova ocultação de bens. 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(TJ-MS 14029205920178120000 MS 1402920-59.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 20/11/2017, 2ª Câmara Cível) (Grifei)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DEFERIMENTO LIMINAR DE BLOQUEIO DE VALORES - POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC - PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - EVIDENTE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. 1. Com o advento do CPC/15, a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, com a suspensão do cumprimento de sentença e prévia citação do sócio ou da pessoa jurídica secundária a ser atingida, passou a ser obrigatória, tudo conforme dispõe o art. 133 e seguintes. 2. Nos termos do § 4º do art. 134 do CPC/15, compete à parte apenas alegar o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração, a fim de que seja instaurado o incidente, não se exigindo a produção de prova pré-constituída, porquanto a prova para o convencimento de suas alegações poderá ser realizada, posteriormente, em contraditório.
3. No entanto, a previsão legal no novo CPC/15 que exige o contraditório tradicional, não impede a concessão da liminar de indisponibilidade de bens dos envolvidos em ato tido como destinado a fraudar a execução, desde que comprovados os requisitos legais do art. 300 do CPC.

4. Assim, comprovado de forma evidente nos autos, a probabilidade do direito invocado pela exequente no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, somado ao flagrante perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo pela possível retirada de saldo nas contas bancárias, correta a decisão liminar que deferiu a liminar de bloqueio de valores.
5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AI: 10024010404440008 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 21/08/0017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2017) (grifei)

Destarte, possível em nível deste agravo de instrumento, deferir as medidas pleiteadas, uma vez que, reconhecida a competência do Juízo de Marabá, necessário incidir a tutela provisória para a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, para seja efetivada a penhora online, até o limite do valor de aqui discutido, que deverá ser devidamente atualizado pelo juízo de piso, de R$1.600.000,00, nas contas dos sócios da Agravada: JOSE CLAUDIO GODOY; ROSANA MARIA AKEL AYOUB GODOY; OCTAVIO CESAR GODOY - MARINA CELIA GODY MARQUES - DEREK OCTAVIO AYOUB GODOY - JORGE LUIZ DE CAMPOS - NIKOLAS OCTAVIO AYOUB GODOY - SEBASTIÃO LUIS PEREIRA DE LIMA.

Outrossim, deve ser indeferido o pedido de inclusão das empresas que supostamente formam o mesmo grupo econômico que a agravada, uma vez que tal configuração requer ampla dilação probatória, o que não fora realizado no juízo de piso, e muito menos em sede de agravo. Desconsidero também o pedido de inclusão das demais pessoas jurídicas na demanda, eis que não estão presentes os requisitos legais, na forma da fundamentação supra.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, E, NO MÉRITO, DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, no ponto em que reconheceu a incompetência, determinando a remessa dos autos para a 10ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS. Seguindo o que já fora decidido no
agravo n° 0804805-98.2020.8.14.000
, mantenho a suspensão do acordo homologado entre as partes em relação aos processos de
nº 0826128-60.2013.8.12.0001
e
0833990-14.2015.8.12.0001
. No mesmo sentido, determino a renovação das medidas restritivas já deferidas no agravo de instrumento n° 0804805-98.2020.8.14.000. Outrossim, autorizando a medida liminar na desconsideração da personalidade jurídica da agravada, determino a realização a penhora online, até o limite do valor aqui discutido, ou seja, R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), que deverá ser devidamente atualizado pelo juízo de piso, nas contas dos sócios da Agravada: JOSE CLAUDIO GODOY; ROSANA MARIA AKEL AYOUB GODOY; OCTAVIO CESAR GODOY - MARINA CELIA GODY MARQUES - DEREK OCTAVIO AYOUB GODOY - JORGE LUIZ DE CAMPOS - NIKOLAS OCTAVIO AYOUB GODOY - SEBASTIÃO LUIS PEREIRA DE LIMA.
É como voto
.

BELÉM, 01 DE SETEMBRO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 03/11/2021